Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE CUSTEIO. CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE A UMA PRESTAÇÃO ANUAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE.

1. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal e do c. STJ que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que a escolha do procedimento mais adequado para o tratamento do paciente deve recair exclusivamente sobre o médico assistente, que tem a competência técnica para indicar a melhor terapêutica para tratar a enfermidade.

2. A recusa ao custeio do tratamento originalmente prescrito deve ser interpretada como negativa para todos os fins, sendo igualmente indevida a tentativa de impor ao beneficiário, e ao médico que o acompanha, tratamento que mais se adequa à lógica de mercado do plano de saúde, mas que não foi a escolha prioritária do especialista.

3. Sendo a atribuição de valor a causa requisito para o ajuizamento da ação, apresenta-se razoável a indicação do montante estimado pelo período de 01 (um) ano para custear o tratamento requerido, com base em orçamento obtido pelo autor, não havendo se falar em modificação do valor da causa pelo simples fato de a apelante conseguir adquirir o medicamento por valor mais baixo.

4. Entender de forma diversa importaria em mescla de dispositivos legais, criando norma jurídica não prevista pelo legislador, para beneficiar exclusivamente a seguradora. Isso é, aproveita-se que o valor da causa para obrigações por tempo indeterminado é limitado ao equivalente a uma prestação anual (art. 292, § 2o, CPC), mas utiliza-se como base o valor desembolsado (critério da condenação), sem considerar que o tratamento pode exceder a 1 (um) ano.

5. Recurso conhecido e não provido.